Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800302-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRADE & VIEIRA LTDA

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANDRADE & VIEIRA LTDA contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, deferiu medida liminar para apreensão de retroescavadeira objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte agravante alegou inépcia da petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis, como contratos de renegociação, e contestou a mora. Requereu a revogação da liminar, a baixa da restrição veicular, a improcedência da ação e a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais; (ii) definir se a mora foi validamente constituída com base em notificação enviada ao endereço contratual; (iii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade, porquanto apresenta fundamentação jurídica suficiente contra a decisão recorrida, afastando-se a preliminar de não conhecimento.

A pessoa jurídica pode beneficiar-se da gratuidade da justiça desde que comprove sua hipossuficiência, conforme entendimento da Súmula 481 do STJ, o que foi demonstrado pela agravante.

Inexiste obrigatoriedade legal de juntada de todos os contratos de renegociação para o deferimento liminar da medida, sendo suficiente a presença da Cédula de Crédito Bancário originária e seu aditivo condicional, o qual não produziu efeitos por inadimplemento.

A mora restou configurada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada da Cédula de Crédito Bancário original e de seu aditivo condicional é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão por inadimplemento.

A constituição em mora pode ser comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor.

A concessão da medida liminar de busca e apreensão exige apenas a demonstração do inadimplemento e do envio regular da notificação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132); STJ, AgInt no REsp 1958331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; TJDFT, Ap. Cível 0703694-52.2023.8.07.0003, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 10.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ANDRADE & VIEIRA LTDA contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, deferiu medida liminar para apreensão de retroescavadeira objeto de alienação fiduciária.

Aponta, ainda em sede preliminar, a inépcia da petição inicial da ação de origem, sustentando a ausência de documentos indispensáveis, como os contratos de renegociação, notadamente o contrato nº 2278623, o qual também seria objeto da cobrança extrajudicial do recorrido, bem como a ausência de demonstração específica dos valores vencidos e vincendos.

No mérito, alega que a retroescavadeira apreendida é essencial para o exercício de sua atividade profissional, além de ser fundamental para garantir os meios de deslocamento e tratamento médico de seu filho menor. Ademais, defende a descaracterização da mora, argumentando que os pagamentos das parcelas do contrato original foram realizados até a 17ª parcela e que, portanto, a cobrança a partir da parcela 09 revela contradição e má-fé contratual, caracterizando violação aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, além de incidir a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Sustenta, ademais, que houve descumprimento da decisão judicial que vedava a remoção do bem apreendido para fora do território do juízo de origem, informando que a retroescavadeira foi transferida para a cidade de Benevides/PA, sem autorização judicial.

Postula, por fim, a revogação da liminar de busca e apreensão e a baixa da restrição veicular via sistema RENAJUD. Requer, ainda, o reconhecimento da inépcia da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito, a declaração de abusividade contratual, a descaracterização da mora, a improcedência da ação de busca e apreensão, bem como a restituição do bem e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em decisão interlocutória ID 25271968 foram
negados os pedidos de antecipação da tutela recursal e indeferido o efeito suspensivo
.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 25936068.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara cinge-se à insurgência da empresa agravante contra a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco agravado, deferiu liminar determinando a apreensão de retroescavadeira adquirida mediante contrato de alienação fiduciária.

Preliminarmente
, quanto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, o exame dos autos revela que o agravante, ao interpor o agravo de instrumento, apresentou argumentos direcionados contra a decisão que determinou a apreensão liminar do bem, impugnando, entre outros pontos, a higidez da constituição em mora, e a ausência de juntada de instrumentos contratuais complementares.

Ainda que os argumentos se mostrem frágeis ou eventualmente inaptos à reforma da decisão agravada, o que será objeto de análise no mérito,
o recurso atendeu ao ônus de impugnação específica
, sendo possível extrair, das razões recursais, a exposição dos fundamentos de fato e de direito que lastreiam a irresignação. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 2. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 3. A condenação em danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. RECURSO DO RÉU PROVIDO E APELO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.

(TJ-DF 07036945220238070003 1769361, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 10/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023).

Assim, afasto a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Também não merece acolhimento a alegação de deserção por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante.

A concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas não encontra impedimento no art. 98 do Código de Processo Civil, que dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Entretanto, esse entendimento deve estar alinhado à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse caso, considerando a documentação apresentada pela Agravante acerca de sua situação econômica, faz-se necessária a concessão da gratuidade. Ademais, a parte Agravada não trouxe argumentos capazes de desconstituir o pleito da Agravante.

No mérito
, cerca da matéria debatida, destaca-se do texto legal constante no Decreto-Lei nº 911/1969:

Art. 2º. (...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Em relação à suposta inépcia da petição inicial e à ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da demanda, inexiste previsão legal que imponha ao credor fiduciário, para fins de deferimento liminar de medida de busca e apreensão, a juntada de eventuais contratos de renegociação inadimplidos, se estes, por cláusula expressa, forem revertidos ao contrato originário diante do inadimplemento.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário de nº 2207358, devidamente assinada, instrui os autos, bem como o aditamento a ela vinculado.

No tocante à alegada inépcia da inicial, verifica-se que a insurgência recursal se sustenta na suposta ausência de demonstração de todos os contratos que teriam sucedido a cédula de crédito bancário originária (CCB nº 2207358), diante da alegação de que teria havido ao menos um aditamento e posterior renegociação contratual, sob novo número.

Contudo, da análise dos autos não se extrai prova robusta e inequívoca da celebração de novo contrato ou da existência de obrigação autônoma e substitutiva da anterior, tampouco da extinção da obrigação primitiva. A documentação juntada aos autos originários dá conta apenas de um termo aditivo, que expressamente condicionava sua eficácia ao integral cumprimento das novas condições pactuadas — o que não foi demonstrado pela parte agravante.

No que tange à
constituição em mora
, verifica-se que o credor comprovou o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato (ID 130007637), em conformidade com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132 – REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), segundo a qual é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da correspondência para o endereço contratual, independentemente da comprovação de recebimento pessoal.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1958331 RJ 2021/0282614-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Ademais,
a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico
, especialmente considerando que a parte recorrente não trouxe elementos robustos capazes de afastar a higidez da constituição em mora.

Diante desse cenário, não se evidenciam os requisitos legais para a reforma da decisão agravada, permanecendo hígida a liminar concedida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter a decisão recorrida, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025